Tribunal: TJDFT
Processo: 0728113-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA E QUARTA VARA DE FAMÍLIA DE CEILANDIA. ALVARÁ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. A competência do caso concreto é territorial, portanto, relativa, não podendo, por conseguinte, ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte ré na ocasião da contestação.

2. Considerando que a escolha do foro para o processamento do requerimento deduzido sob o rito do procedimento de jurisdição voluntária constitui faculdade atribuída ao requerente antes do protocolamento, ou impugnação por quem de direito, descabe ao juízo suscitado declinar a competência de ofício ou mediante pedido a que se viu estimulado o requerente.

3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.